Tribunal: STJ
Processo: 5003131-96.2022.4.04.7106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233766 - RS(2025/0358557-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VALDEMIR DE ANDRADE JOBIM
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
HELOISA ROCHA PORTO - RS122825
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
JUÍZES
CLASSISTAS.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RMS n.
decidiu que os
25.841/DF,
juízes classistas aposentados ou que cumpriram os requisitos para aposentadoria na
vigência da
faziam jus aos reflexos da Parcela autônoma de
Lei n. 6.903/1981
equivalência (PAE) sobre os respectivos proventos de aposentadorias e pensões.
2. "Na Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400, objeto do cumprimento de
sentença subjacente, a Associação autora buscou tão somente a cobrança das
parcelas correspondentes ao quinquênio anterior à impetração do Mandado de
Segurança Coletivo no 737165-73.2001.5.55.5555, que foi definitivamente julgado
pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RMS n.
Logo, na ação
25.841/DF.
coletiva de cobrança não se buscou ampliar o alcance subjetivo do que fora decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no RMS
mas tão somente viabilizar a
25.841/DF,
cobrança das parcelas correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do
mandado de segurança coletivo, observados, naturalmente, os requisitos
expressamente fixados pela Suprema Corte para o reconhecimento do direito à
percepção da PAE, dentre os quais se destaca a aposentadoria do ex-juiz classista
sob a égide da
"
, relator Ministro Marco
Lei no 6.903/1981 (REsp n. 2.189.114/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
3/3/2026,
6/3/2026)
3. Apenas os juízes classistas aposentados sob a égide da
e que
Lei n. 6.903/1981
constavam no rol de substituídos apresentado pela associação na Ação Coletiva n.
0006306-43.2016.4.01.3400 possuem legitimidade para a execução do referido
título judicial.
4. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56630671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/05/2026 03:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b3f8d39-6bba-4917-b854-67a2ab516a3e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do
Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56630671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/05/2026 03:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b3f8d39-6bba-4917-b854-67a2ab516a3e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233766 - RS(2025/0358557-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VALDEMIR DE ANDRADE JOBIM
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
HELOISA ROCHA PORTO - RS122825
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
JUÍZES
CLASSISTAS.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RMS n.
decidiu que os
25.841/DF,
juízes classistas aposentados ou que cumpriram os requisitos para aposentadoria na
vigência da
faziam jus aos reflexos da Parcela autônoma de
Lei n. 6.903/1981
equivalência (PAE) sobre os respectivos proventos de aposentadorias e pensões.
2. "Na Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400, objeto do cumprimento de
sentença subjacente, a Associação autora buscou tão somente a cobrança das
parcelas correspondentes ao quinquênio anterior à impetração do Mandado de
Segurança Coletivo no 737165-73.2001.5.55.5555, que foi definitivamente julgado
pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RMS n.
Logo, na ação
25.841/DF.
coletiva de cobrança não se buscou ampliar o alcance subjetivo do que fora decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no RMS
mas tão somente viabilizar a
25.841/DF,
cobrança das parcelas correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do
mandado de segurança coletivo, observados, naturalmente, os requisitos
expressamente fixados pela Suprema Corte para o reconhecimento do direito à
percepção da PAE, dentre os quais se destaca a aposentadoria do ex-juiz classista
sob a égide da
"
, relator Ministro Marco
Lei no 6.903/1981 (REsp n. 2.189.114/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
3/3/2026,
6/3/2026)
3. Apenas os juízes classistas aposentados sob a égide da
e que
Lei n. 6.903/1981
constavam no rol de substituídos apresentado pela associação na Ação Coletiva n.
0006306-43.2016.4.01.3400 possuem legitimidade para a execução do referido
título judicial.
4. Agravo interno provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos
da seguinte ementa (fl. 2.360):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022,
MATÉRIA DECIDIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO
COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.
LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. REFORMA DO JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA AUSÊNCIA DE
BOA-FÉ
PROCESSUAL
DO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
.
SÚMULA 211/STJ
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

A agravante sustenta que "do cotejo dos fundamentos do acórdão recorrido com
as razões de apelo nobre pode-se chegar a segura conclusão de que não há necessidade de
reexame de fatos e provas para divergir do resultado do acórdão local" (fl. 2.374).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a reforma do julgado para que
seja dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.380-2.388.
É o relatório.

VOTO
Em melhor análise dos autos entendo ser o caso de dar provimento ao agravo
interno interposto pela União.
Consta dos autos que o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento à
apelação interposta pelo ora agravado para determinar o prosseguimento do cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, tendo destacado a legitimidade ativa de todos os associados
constantes da lista que acompanhou a petição inicial da ação coletiva n.
bem como a impossibilidade de se restringir o título executivo
0006306-43.2016.4.01.3400/DF,
àqueles que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para a aposentadoria sob a égide da
. Confira-se a ementa do julgado (fl. 2.212):
Lei n. 6.903/81

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA
N°
MANDADO DE SEGURANÇA
0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
COLETIVO No 0737165-73.2001.5.55.5555. PAE. JUIZ CLASSISTA.
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTE DA 2a SEÇÃO
DESTE TRIBUNAL.
Considerando a interpretação autêntica do E. STF quanto a seus julgados e,
diante da coisa julgada, bem como o entendimento majoritário da 2a Seção

deste Tribunal, e comprovado que o nome do exequente consta do rol anexado
com a petição inicial da ação coletiva, não há falar em ilegitimidade para a
execução do título formado no processo no 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.

Em seu recurso especial, defendeu a União que o acórdão deveria ser reformado
para que fosse declarada a ilegitimidade ativa do exequente, porquanto ele não se aposentou sob
a égide da
, nem reuniu os requisitos para tanto, não sendo, portanto, beneficiário
Lei n. 6.903/81
do título decorrente da ação coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ vinham decidindo no sentido de que
rever os limites subjetivos da coisa julgada, para aferir se o exequente seria ou não beneficiário
do título proferido na ação coletiva, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Benedito
REsp n. 2.232.152/RS
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
2/3/2026,
9/3/2026;
, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.193.074/RS
25/2/2026,
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
2/3/2026;
REsp n. 2.226.894/RS
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
, relator
9/12/2025,
12/12/2025;
AREsp n. 2.400.008/RS
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Todavia, recentemente, no julgamento do
de relatoria do
REsp n. 2.189.114/RS
Ministro Marco Aurélio Bellizze, a Segunda Turma desta Corte Superior passou a adotar novo
entendimento, tendo decidido que somente o juiz classista aposentado sob a égide da
detém legitimidade para promover a execução do título judicial formado
Lei no 6.903/1981
requisito expressamente fixado pela
na Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400 -
Suprema Corte para o reconhecimento do direito à percepção da PAE nos autos do RMS n.
Confiram-se os termos da ementa do julgado:
25.841/DF.

Direito Administrativo. Recurso Especial. Execução de título judicial.
Legitimidade ativa. Parcela Autônoma de Equivalência. Recurso parcialmente
provido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pela União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região que reconheceu a legitimidade ativa do
exequente para propor cumprimento individual de título judicial formado na
Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400, que reconheceu o direito à
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) sobre proventos de aposentadoria e
pensões de juízes classistas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não examinar a alegação da
União sobre a ilegitimidade ativa do exequente; e (ii) se o exequente, que não
se aposentou sob a égide da
, possui legitimidade ativa para
Lei no 6.903/1981
executar o título judicial formado na Ação Coletiva no 0006306-
43.2016.4.01.3400.
III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem não foi omisso, tendo examinado as questões
suscitadas pela União, afastando expressamente o argumento de ilegitimidade
ativa do exequente, não havendo violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
4. Na Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400, objeto do cumprimento
de sentença subjacente, a Associação autora buscou tão somente a cobrança
das parcelas correspondentes ao quinquênio anterior à impetração do Mandado
de Segurança Coletivo no 737165-73.2001.5.55.5555, que foi definitivamente
julgado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RMS n. 25.841/DF.
5. No referido recurso ordinário, o STF assegurou a incidência da Parcela
Autônoma de Equivalência (PAE) exclusivamente nos proventos dos juízes
classistas aposentados sob a égide da
e nos benefícios
Lei no 6.903/1981
percebidos por seus respectivos pensionistas, conforme pedido expressamente
formulado no mandado de segurança coletivo.
6. Logo, na ação coletiva de cobrança não se buscou ampliar o alcance
subjetivo do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS
mas tão somente viabilizar a cobrança das parcelas
25.841/DF,
correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do mandado de
segurança coletivo, observados, naturalmente, os requisitos expressamente
fixados pela Suprema Corte para o reconhecimento do direito à percepção da
PAE, dentre os quais se destaca a aposentadoria do ex-juiz classista sob a
égide da
.
Lei no 6.903/1981
7. A inclusão do nome do exequente na lista de substituídos apresentada pela
associação autora na ação coletiva não é suficiente para conferir legitimidade
ativa para o cumprimento de sentença, sendo indispensável a comprovação de
que o exequente atende aos requisitos legais fixados pelo STF no referido
recurso ordinário.
8. Por essa razão, somente o juiz classista aposentado na vigência da
detém legitimidade para promover a execução do título
Lei no 6.903/1981
executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400.
9. Considerando a ausência de informações claras e suficientes nos autos
acerca da situação dos ora recorridos — notadamente quanto à eventual
aposentadoria com fundamento Lei no
—, revela-se necessária a
6.903/1981
devolução dos autos à instância de origem, a fim de que a matéria seja
devidamente apreciada, em conformidade com os parâmetros fixados na
presente decisão.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.
:
Tese de julgamento
1. Somente o juiz classista aposentado sob a égide da
detém
Lei no 6.903/1981
legitimidade para promover a execução do título judicial formado na Ação
Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400. 2. A inclusão do nome do exequente
na lista de substituídos apresentada pela associação autora na ação coletiva
não é suficiente para conferir legitimidade ativa para o cumprimento de
sentença, sendo indispensável a comprovação do atendimento aos requisitos
legais fixados pelo STF.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
(REsp n. 2.189.114/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
6/3/2026.

Assim, embora já tenha me manifestado em sentido diverso em outras
oportunidades, curvo-me ao atual entendimento da Segunda Turma, que passo a expor nas linhas
que seguem.

Ao julgar o RMS n.
o Supremo Tribunal Federal decidiu que os juízes
25.841/DF,
classistas aposentados ou que cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da
faziam jus aos reflexos da Parcela autônoma de equivalência (PAE) sobre os
Lei n. 6.903/1981
respectivos proventos de aposentadorias e pensões.
O acórdão proferido nos autos do citado RMS não contemplou, contudo, as
parcelas relativas ao quinquênio anterior à impetração do
(março de 1996 a março de
mandamus
2001), razão pela qual a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva de Cobrança n. 0006306-
43.2016.4.01.3400 com o objetivo de ver reconhecido os efeitos financeiros do direito declarado
pelo STF em relação ao citado período.
Como bem destacado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze nos autos do REsp n.
"na ação de cobrança coletiva não se buscou ampliar o alcance subjetivo do que
2.189.114/RS,
fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS n.
mas tão somente viabilizar
25.841/DF,
a cobrança das parcelas correspondentes ao quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo, observados, naturalmente, os requisitos expressamente fixados pela Suprema
Corte para o reconhecimento do direito à percepção da PAE, dentre os quais se destaca a
aposentadoria do ex-juiz classista sob a égide da
".
Lei no 6.903/1981
De fato, na Ação Coletiva não se pretendeu a extensão da coisa julgada formada
nos autos do RMS n.
aos juízes classistas não aposentados sob a égide da
25.841/DF
, tendo a demanda se limitado ao pedido de recebimento das parcelas
Lei n. 6.903/1981
anteriores à impetração do
coletivo, abrangendo, portanto, somente aqueles que se
mandamus
beneficiaram do título judicial formado no RMS n. 25.841/DF.
Dessa forma, necessária a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer que
apenas os juízes classistas aposentados sob a égide da
possuem legitimidade
Lei n. 6.903/1981
para executar o título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 0006306-
43.2016.4.01.3400, não sendo suficiente apenas constar no rol de substituídos apresentado pela
associação.
Ante o exposto,
para
dou provimento ao agravo interno
dar provimento ao
, a fim de reconhecer que somente o juiz classista aposentado sob a égide da
recurso especial
e que constava da lista apresentada pela associação detém legitimidade para
Lei n. 6.903/1981
promover a execução do título judicial formado na Ação Coletiva n. 0006306-
43.2016.4.01.3400, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
examine a situação funcional do ora recorrido, especialmente quanto à aposentadoria
fundamentada na referida lei, observando-se os fundamentos ora fixados.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0358557-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.233.766 / RS
Números Origem: 00063064320164013400 07371657320015555555 50031319620224047106
63064320164013400 7371657320015555555
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: VALDEMIR DE ANDRADE JOBIM
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
ADVOGADOS
: HELOISA ROCHA PORTO - RS122825
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VALDEMIR DE ANDRADE JOBIM
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
ADVOGADOS
: HELOISA ROCHA PORTO - RS122825
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) MARCELO ELIAS DE ANDRADE, pela parte AGRAVANTE: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do Sra. Ministra-Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605492902810=407@
2025/0358557-0 - REsp 2233766 Petição : 2026/0000098-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56482987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:36:43
Código de Controle do Documento: 3716F601-DC7B-40FD-B3BF-17207F951F09